Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E PARCELA COMPLEMENTAR AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: VIABILIDADE. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO E DA GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP): RUBRICAS DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o auxílio-alimentação, parcela complementar ao auxílio alimentação, do adicional de qualificação, da gratificação de atendimento ao público (GAP) integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que a rubrica referente ao auxílio-alimentação deverá ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõe a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1152933, DJE: 08/03/2019).
III. Aplica-se esse entendimento à rubrica referente à “parcela complementar de auxílio- alimentação”.
IV. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020).
V. Conforme preconizado na Lei 2.983/2002: Art. 2° Fica instituída a Gratificação de Atendimento ao Publico-GAP, no valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), a ser concedida aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora, observado o limite máximo de 185 (cento e oitenta e cinco) servidores a perceberem a gratificação. Art. 3° A Gratificação de que trata o artigo anterior é devida mensalmente a cada servidor em efetivo exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão -Na Hora, sendo de remuneração variável entre 10% (dez por cento) e 100% (cem por cento) dos valores fixados nesta Lei, de acordo com a aferição de desempenho, bancada em critérios voltados para a produtividade c qualidade dos serviços, a ser estabelecida em regulamento próprio. Parágrafo único. 0 pagamento da GA P é compatível com a remuneração dos cargos em comissão. Art. 4o A Gratificação de Atendimento ao Público – GAP – será percebida pelo servidor que atua no Setor de Atendimento Imediato ao Cidadão – NA HORA, observado o seguinte critério relativamente à jornada de trabalho:I – ocupante de carreira de carga horária de 30 horas semanais, cumprirá a referida carga, acrescida de seis horas quinzenais, visando a adequação da jornada de trabalho ao horário de funcionamento do NA HORA.II – ocupante de carreira de carga horária de quarenta horas semanais, aplicar-se-á o disposto no inciso I, devendo a complementação da carga de trabalho ocorrer no órgão de origem.Art. 5° A Gratificação de Atendimento ao Publico - GAP não será incorporada aos proventos de aposentadoria.
VI. Por seu turno, o recebimento do Adicional de Qualificação é condicionado à validação de certificados de conclusão de curso de capacitação e desenvolvimento pelo período de 4 anos, a contar da data de conclusão do evento de capacitação, cessando seus efeitos com a expiração desse prazo (Lei 4.426/2009, arts. 26 e 27, III, § 3o, regulamentada pelo Decreto no 31.452/2010).
VII. Sendo assim, diante do caráter precário e transitório dessas duas rubricas (GAP e Adicional de Qualificação), inviável a sua inclusão na base de cálculo da licença prêmio não usufruída em pecúnia. Precedente: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1365604, DJE: 25/08/2021, acórdão 1377344, DJE: 14/10/2021.
VIII. Por fim, a correção monetária incidirá sobre o valor nominal da condenação, com o termo inicial estabelecido a partir de cada vencimento da dívida (artigo 1o-F, da Lei 9.494/97), bem como a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária a ser pago pelo ente federativo (Decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810), conforme reiteradamente julgado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1226829; 2a TR, acórdão 1221944 e 3aTR, acórdão 1227401.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para decotar da condenação os valores concernentes às rubricas Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) e Adicional de Qualificação da base de cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).